Tribunal: TCU
Processo: 004.240/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3725/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.240/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariel Diedri Camera (XXX.183.429-XX); Franciele Leite Rodrigues (XXX.698.949-XX); Jaqueline Batista da Silva (XXX.958.419-XX); Laisla Rafaela Comper (XXX.356.859-XX); Lincoln Marcondes Cardoso (XXX.556.229-XX); Lucimar Pereira de Oliveira (XXX.584.729-XX); Maria Cristina Danta (XXX.212.519-XX); Romulo Willian Andretti (XXX.845.179-XX); Ursula Gabrielli Ferrari Maziero (XXX.008.469-XX); Vinicius Calixto Garbin (XXX.319.799-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.